Tribunal: TJBA
Processo: 8125138-17.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8125138-17.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

APELADO: REGILANE VENTURA DA SILVA

Advogado(s)
:
RENATO GONCALVES LOPES JUNIOR

MAF 12

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DO DÉBITO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que julgou procedente ação declaratória de inexistência de débito, reconhecendo a inexistência de relação jurídica entre as partes por ausência de comprovação do contrato e do débito que ensejou a negativação do nome da autora.

II. Questão em discussão

2. Há quatro questões em discussão, saber se a apelação deve ser recebida com efeito suspensivo; se é cabível a revogação do benefício da justiça gratuita concedido à autora; se estão presentes o interesse de agir e a regularidade da petição inicial e se houve comprovação da existência e legitimidade do débito que originou a inscrição em cadastro restritivo de crédito.

III. Razões de decidir

3. A apelação, como regra, é recebida nos efeitos devolutivo e suspensivo, inexistindo necessidade de concessão expressa quando não configuradas as hipóteses legais de exceção.

4. A gratuidade de justiça concedida à pessoa natural presume-se verdadeira, não tendo o apelante produzido prova apta a afastar a hipossuficiência demonstrada nos autos.

5. A ausência de prévia tentativa administrativa não afasta o interesse de agir, sendo facultativo ao consumidor buscar solução extrajudicial antes do ajuizamento da demanda.

6. A petição inicial atende aos requisitos legais, inexistindo vícios que impeçam o exame do mérito.

7. Em ação declaratória de inexistência de débito, incumbe ao réu comprovar a origem e a legitimidade da cobrança, ônus não satisfeito pela juntada de registros internos e extratos genéricos.

8. Não caracterizada litigância de má-fé, ausente demonstração de conduta dolosa ou temerária da autora.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento: “Em ação declaratória de inexistência de débito, compete à instituição financeira comprovar a origem e a legitimidade da dívida que ensejou a negativação, sendo insuficientes registros internos genéricos. A ausência de tentativa administrativa prévia não afasta o interesse de agir do consumidor.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV; CPC, arts. 319, 320, 487, I, 1.012, 85, § 11; CDC, arts. 2º, 3º e 14.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8125138-17.2023.8.05.0001
, em que figuram como apelante
BANCO DO BRASIL S/A
e como apelada
REGILANE VENTURA DA SILVA
.

ACORDAM

os desembargadores
integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, à unanimidade,
em
CONHECER, REJEITAR AS PRELIMINARES E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Sala de sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antonio Maron Agle Filho

Relator